Tribunal: TJPA
Processo: 0814098-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814098-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: SUANE DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR PRATICADO POR AUTORIDADE JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo com pedido de salvo-conduto, impetrado em favor de paciente investigada por suposta participação como mandante em tentativa de homicídio. Alegação de ameaça à liberdade de locomoção em razão de possível nova ordem de prisão. Autoridade coatora apontada como o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que anteriormente relaxou a prisão em flagrante da paciente.

2. Informações prestadas pelo juízo demonstram que não há ato jurisdicional atual de constrição à liberdade, sendo a eventual coação atribuída a autoridade policial (Delegado de Polícia Civil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se compete à instância superior conhecer de habeas corpus preventivo quando não há ato judicial de coação, mas sim atuação supostamente ilegal de autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de ato coator imputável a autoridade judicial.

5. Competência para análise de atos praticados por delegado de polícia é do juízo de primeiro grau.

6. Reconhecimento de indevida supressão de instância, nos termos do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: “
1. Compete ao juízo de primeiro grau o exame de habeas corpus impetrado contra ato de delegado de polícia. 2. A inexistência de ato judicial de coação inviabiliza o conhecimento do writ pela instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654; RITJEPA, art. 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 171.206/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 10/06/2020, DJe 16/06/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 09 a 11 do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
SUANE DA SILVA CARDOSO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801618-79.2025.8.14.0009.

Alega a impetrante a iminente ameaça à liberdade de locomoção da paciente, acusada da suposta participação, como mandante, no delito de tentativa de homicídio. Aduz a ausência de justa causa, inexistência de provas mínimas de autoria e materialidade, ilegalidade do flagrante anteriormente relaxado, e risco concreto de nova prisão. Afirma que a autoridade policial se apoia apenas na palavra da vítima, sem diligenciar outras provas, como imagens de câmeras de segurança.

Requer a concessão liminar da ordem para impedir qualquer nova ordem de prisão, bem como esclarecimentos da autoridade policial e posterior concessão definitiva do
habeas corpus
, por ameaça de constrangimento ilegal.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 28384740, pela Desembargadora Kédima Lyra, nos termos do art. 112, §2º, do RITJEPA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“(...) venho esclarecer que a autoridade apontada como coatora se trata do Delegado da Polícia Civil Madson Evangelista de Castro, atualmente lotado na Delegacia de Bragança/PA.

Como já anotado pela impetrante, a atuação dessa unidade judiciária se limitou a relaxar a prisão em flagrante da paciente SUANE DA SILVA CARDOSO no bojo do Processo n. 0801618/2025.8.14.0009, por entender que a prisão fora irregular.

Anoto que até a presente data se aguarda a conclusão do Inquérito Policial n. 00052/2025.100209-2 atrelada ao Proc. n. 0801618-79.2025.8.14.0009.”

Nesta instância superior, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
pronuncia-se pelo
não conhecimento
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Adentrando na análise do presente
habeas corpus
, constata-se que a impetração objetiva a concessão da ordem com a expedição de salvo-conduto em favor de SUANE DA SILVA CARDOSO, a fim de obstar qualquer medida de privação de liberdade eventualmente derivada do Inquérito Policial n.º 00052/2025.100209-2, vinculado ao Processo n.º 0801618-79.2025.8.14.0009, que tramita na Comarca de Bragança/PA.

A impetrante sustenta a existência de ameaça concreta à liberdade de locomoção da paciente, apontando como coatora a autoridade judicial de primeiro grau. Entretanto, conforme claramente esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, e como se extrai dos próprios autos, a
decisão judicial mencionada limitou-se a relaxar a prisão em flagrante da paciente, por considerá-la irregular, inexistindo ato judicial superveniente de constrição ou ameaça atual à liberdade da paciente.

Resta evidenciado, pois, que a suposta coação em exame não decorre de ato jurisdicional, mas sim de eventual atuação da autoridade policial, mais precisamente do Delegado da Polícia Civil da Delegacia de Bragança/PA.

Neste cenário, impõe-se reconhecer a incompetência desta Egrégia Seção de Direito Penal para conhecer do presente
mandamus
, uma vez que o exame de eventual ilegalidade praticada por autoridade policial, e não judicial, deve ser promovido, originariamente, pelo Juízo de Primeiro Grau, a teor do que dispõe o ordenamento jurídico e da sistemática processual vigente.

Conhecer diretamente da impetração nesta instância superior configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do devido processo legal.

Nessa linha de intelecção:

"Da leitura da inicial do habeas corpus impetrado em favor dos pacientes extrai-se que autoridades estaduais foram apontadas como coatoras, quais sejam: o Delegado Geral da Polícia Civil de São Paulo e o Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo. Destarte, as autoridades estaduais apontadas como coatoras, por si só, já definem a competência do primeiro grau da Justiça Estadual. (CC 171.206/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 16/06/2020)"

Não se desconhece a relevância da proteção à liberdade de locomoção, bem como o cabimento do
habeas corpus
preventivo em situações de ameaça concreta. Todavia, o exame do mérito está condicionado à competência da autoridade apontada como coatora, o que, na hipótese, não se verifica em relação a este grau de jurisdição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025